Tribunal: TJSP
Processo: 1000886-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas ou oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas ou oscilações de tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido.
"A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao direito."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000886-78.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado CAIXA SEGURADORA S.A..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o 3o e o 5o Desembargadores que
negavam provimento. Declara voto o 3o Desembargador ao qual adere o 5o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO, MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.658
Apelação Cível n.o 1000886-78.2020.8.26.0196
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Caixa Seguradora S.A.
Juíza de 1a Inst.: Milena de Barros Ferreira
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas ou oscilações de tensão que
supostamente teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de
prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação
da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso provido.
“A ocorrência de um dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A
responsabilidade surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou
algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o exame da culpa,
não elimina a condição de ser a ação causadora do dano uma conduta contrária ao
direito.”
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 266/272, de relatório adotado, que condenou ré ao pagamento de R$ 3.748,60,
com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.000,00.
Apela a ré (fls. 275/298) alegando preliminarmente cerceamento de
defesa pela ausência de oitiva dos segurados como testemunhas, únicos conhecedores
das instalações internas e das condições dos aparelhos danificados, e também para
confirmação de pagamento, uma vez que os documentos juntados para esse fim carecem
de força probante, pois são telas sistêmicas e unilaterais, sem valor de comprovante de
pagamento. Sustenta, ainda, a falta de interesse de agir, tendo em vista a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamação administrativa; e ilegitimidade passiva porque o sinistro não ocorreu em
razão da rede elétrica de sua responsabilidade, uma vez que não foi constatada nenhuma
ocorrência nas instalações dos segurados. No mérito, insiste que a apelada não ficou na
posse de nenhum dos objetos supostamente danificados, sendo certo que deveria ter
mantido a guarda dos aparelhos para uma eventual perícia a ser realizada. Diz que os
laudos apresentados são genéricos, e não fazem nenhuma observação sobre o estado de
das instalações elétricas internas dos imóveis dos segurados; e são baseados em meras
ordens de serviço ou orçamentos de assistência técnica, sem identificação do título
profissional do emitente. Reafirma que não há prova do pagamento, isto é, do dano e da
sub-rogação. Ressalta a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e a
responsabilidade do usuário pelas instalações elétricas internas. Assevera que não foi
registrada nenhuma interrupção no fornecimento de energia elétrica na rede que
abastece as unidades consumidoras, nem comunicação do ocorrido à concessionária.
Aduz a descarga atmosférica/raios é excludente de responsabilidade pelos danos
decorrentes, pois resultantes de caso fortuito ou força maior, não havendo nexo de
causalidade que responsabilize a concessionária. Argumenta que não restou
demonstrado efetivamente os valores correspondentes aos danos alegados, ou seja, o
real prejuízo causado, requisito essencial para a caracterização da reparação material.
Alega, por fim, que o valor dos honorários de sucumbência, fixado em R$ 1.000,00,
ultrapassa o limite estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, além disso, não deu causa à
demanda.
Recurso preparado (fls. 299/300) e respondido pela autora (fls. 304/331)
que defendeu a manutenção da sentença.
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da MMa. Juíza a quo, o recurso comporta
provimento.
A seguradora autora alegou na inicial (fls. 1/17) que, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distúrbio elétricos ocorridos nos imóveis de três de seus segurados, teria indenizado os
prejuízos causados a seus equipamentos eletroeletrônicos, pelo valor total de R$
3.748,60, sendo de rigor o ressarcimento dessa quantia em razão da falha na prestação
de serviços da ré.
Mas, com o devido respeito, a improcedência da demanda era de rigor,
pois, no caso, o nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
Bem analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, nas datas indicadas, tivesse havido
qualquer interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve os imóveis dos
segurados da autora.
Isso porque, embora aceitáveis os documentos/orçamentos emitidos por
serviços de assistência técnica para reparos nos equipamentos danificados, é necessário
que tais laudos apresentem o detalhamento do dano.
Os laudos técnicos de fls. 53, relacionado ao segurado Diego, registra
que “devido a uma descarga elétrica (raio), veio a ocasionar a queima” dos
equipamentos ali relacionados. Já o relatório técnico de fls. 71, indica que a causa do
dano elétrico no equipamento do segurado Rogério se deu em razão de “variação
brusca na rede”. E, por fim, o orçamento de fls. 91/93, sobre os aparelhos de Saulo,
indica “perda do equipamento devido à queda de raio na região da residência”.
Verifica-se que os laudos foram extremamente genéricos, sem maiores
detalhes sobre a causa do dano ocorrido nos equipamentos, parecendo mais terem sido
registrados conforme informação passada pelos próprios segurados, e isso é insuficiente
para relacionar à alegada falha no sistema de distribuição de energia da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os relatórios finais de regulação de sinistros juntados pela seguradora
(fls. 53/59, 72/79 e 94/98), além da patente unilateralidade de sua origem, não apresenta
elementos e maiores detalhes para atribuição de maior fidedignidade. Nesse sentido,
faltam informações mínimas para a conciliação dos resultados concluídos, tais como
simples fotos das peças avariadas ou mesmo a conservação dos equipamentos para
posterior perícia. E, ao que tudo indica, os analistas que o redigiram sequer vistoriaram
os imóveis ou mesmo os equipamentos, levando em consideração apenas os “laudos” e
informações apresentadas pelos próprios segurados.
Nada atesta com segurança as mencionadas sobretensões ou as descargas
elétricas. Também não há comprovação de reclamação imediata dos consumidores junto
à requerida. Nem foi esclarecido se os aparelhos estavam ligados corretamente, se a
instalação interna era suficiente e adequada etc. Tudo, então, fica no dito pelo não dito.
Pode realmente ter havido a oscilação da energia, mas também pode não ter havido.
Dessa forma, não havia como acolher a versão da autora, pois embora a
responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática obrigação de
indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de causalidade.
Desse modo, uma vez apresentada reclamação por consumidores, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode ser presumido
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade da
concessionária, já que diversas as suas possíveis causas. Por conseguinte, impossível
obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um dano,
por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano
for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva,
sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da
ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez tal
prova.
Enfim, tudo analisado, tenho que a sorte da ação não poderia ser outra
senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, ficando invertida a
sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000886-78.2020.8.26.0196
Comarca: Franca - 5a Vara Cível
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Caixa Seguradora S.A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Milena de Barros Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.553
Com o devido respeito, ouso divergir da solução
apresentada pelo d. Relator Des. Gilberto dos Santos, a quem rendo minhas
homenagens.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com DIEGO TADEU CARVALHAES, ROGERIO ELIAS e SAULO
ANDERSON BORGES, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos contra
danos elétricos no imóvel dos segurados.
Afirmou que os imóveis dos segurados foram afetados por
variações de tensão elétrica na rede de distribuição de responsabilidade da ré.
Aduziu que tal fato acarretou danos e, em cumprimento ao contrato celebrado,
pagou aos segurados a indenização ajustada.
De início, tem-se que anunciado cerceamento de defesa é
inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento antecipado
do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil, sendo
prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a decisão pela necessidade ou não da produção
de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá
verificar a existência de elementos probatórios para
formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador. (...)" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Acrescente-se, ainda, que a produção da prova se destina
à formação do livre convencimento do juiz, a quem compete avaliar a
pertinência de sua realização. Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal
de Justiça: “O destinatário das provas é o juiz da causa. Cabe somente a ele o
cotejo da sua prescindibilidade na solução da lide” (AgRg no Ag 190420 / SP.
Min. Waldemar Zveiter. DJ 28.06.1999. p. 107).
Sendo assim, não há que se cogitar do alegado
cerceamento de defesa.
Por fim, cumpre destacar que não é imprescindível a
formulação de requerimento de ressarcimento na esfera administrativa,
conforme determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário. Não há
que se falar, portanto, em falta de interesse de agir.
Superadas tais questões, tem-se que que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição desta perante a concessionária ré. Por tal razão, não se
verifica incompetência do juízo de primeiro grau.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empreso segurado. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seus segurados, bem assim o pagamento da respectiva
indenização (fls. 60, 80 e 100).

Nos laudos técnicos colacionados aos autos, concluiu-se
que os danos em questão foram ocasionados por "descarga elétrica (raio)",
"variação brusca na rede” e “queda de raio” (fls. 53, 71 e 91).
Saliente-se que referidos laudos foram produzidos por
empresas independentes, que não possuem relação alguma com a parte
autora.
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora dos segurados da autora, não trouxe aos autos prova
alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia. Destaca-se que as do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interno da concessionária não se prestam para demonstrar a inexistência de
distúrbios elétricos ou que a parte ré se preparou adequadamente para evitar
oscilações em sua rede.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seus aparelhos eletroeletrônicos e a
falha na rede elétrica da requerida.
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora
Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento de
que, pelo fato de os danos causados aos segurados da autora decorrer de
descarga elétrica, resta configurada a hipótese de força maior, excludente de
responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso e majorava os honorários sucumbenciais para R$ 1.300,00.
Renato Rangel Desinano
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
1369D195
7
15
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
136B20CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000886-78.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.